Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CAESB. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO LANÇADO EM NOME DE FUNCIONÁRIA DA EMPRESA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso da ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para: 1) declarar a inexistência do débito entre as partes referente ao cadastro da empresa Academia Fit 21 e ao imóvel localizado no endereço CLSW 104 BL C SS 27; 2) condenar a ré na obrigação de desvincular CPF da autora de cadastro da empresa Academia Fit 21 e do imóvel localizado no endereço CLSW 104 BL C SS 27, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00; 3) condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 564,06, monetariamente atualizada a partir do desembolso, em 13/11/2019, e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de repetição do indébito; e 4) condenar a ré a pagar o montante de R$ 1.500,00, monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de danos morais.
2. Alega a recorrente que retirou o nome da autora dos cadastros relativos ao imóvel e de proteção ao crédito, além de ter devolvido o valor desembolsado com a quitação das contas protestadas. Afirma que terceiro de má-fé cadastrou a recorrida como sendo a responsável financeira pelas tarifas oriundas do imóvel onde funciona a Academia Fit 21. Acrescenta que o fato narrado na exordial configura mero aborrecimento. Defende que não é o caso de repetição do indébito, pois em nenhum momento a companhia realizou cobranças em duplicidade ou indevida. Pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedidos.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
5. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
6. A autora comprovou o protesto indevido em seu nome por parte da ré, tendo em vista o cadastro de seu CPF associado ao imóvel de empresa na qual era apenas funcionária.
7. Embora a ré insista na tese de irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar tal alegação. Destaca-se que eventual contribuição de terceiro para o erro no cadastro do imóvel não caracteriza excludente da culpa, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva da ré.
8. O protesto indevido do nome da autora configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da recorrente por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade. Trata-se de dano moral “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação.
9. Outrossim, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Destaca-se que a recorrente não comprovou, no momento oportuno (apresentação de contestação), a devolução de qualquer quantia em favor da parte autora. Portanto, o documento que pretende indicar transferência de numerário em favor da autora e acostado ao feito apenas quando da apresentação do recurso (ID 18407250) deverá ser apreciado pelo juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença.
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vindicada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a ré, integralmente vencida, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.